Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-86.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002080-86.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: GUIMARAES INJET KAR SERVICOS MECANICOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO DOS DEVEDORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÕES DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguido a execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente ou não.

III. Razões de decidir

3. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito é de 3 (três) anos, a contar do vencimento.

4. Ajuizada a execução do referido título de crédito, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho de ordena a citação, e retroage à data da propositura da ação.

5. A prescrição intercorrente reivindica a observância de 2 (dois) elementos, sendo o primeiro de ordem temporal e o segundo relacionado à inércia do exequente.

6. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

7. Dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, o exequente não se manteve inerte. Formulou pedidos, que não foram apreciados. Cabia ao juízo primevo a prática de atos em seguida, o que não ocorreu. Tal mora não pode ser imputada ao exequente.

8. O elemento temporal da prescrição intercorrente chegou a se concretizar. Contudo, não há se falar em inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002080-86.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GUIMARAES INJET KAR SERVICOS MECANICOS EIRELI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.